Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702322-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: RUI PEREIRA POLARI REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 69967436) em face do acórdão ID 69802324, que deu parcial provimento ao recurso do ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025 12:36:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador